Tribunal: STF
Processo: MS 30604
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Notificação da impetrante via postal do indeferimento do recurso administrativo no qual pleiteava o reconhecimento da condição de portadora de deficiência. 4. Posterior convocação para realização da perícia médica somente mediante a publicação de edital. 5. Não comparecimento. 6. Não é razoável exigir que candidato que tomou conhecimento do indeferimento de seu pleito administrativo por meio de correspondência seja obrigado a continuar acompanhando as publicações referentes ao certame para o qual concorria. 7. Banca examinadora deveria diligenciar no sentido de que a candidata fosse convocada para perícia médica pelo mesmo meio com que foi cientificada do indeferimento do seu pleito. 8. Segurança concedida e agravo regimental julgado prejudicado